Tribunal: STF
Processo: RE 1323625
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE ORIGINAL DO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    A candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito líquido e certo à nomeação quando, expirado o prazo de validade original do certame, a administração pública deixa de nomeála. V.V.: A classificação dentro do número de vagas previstas no edital gera para o candidato o direito subjetivo à nomeação, todavia, este só pode ser requisitado em juízo se, vencido o prazo de validade do concurso, o Poder Público permanecer inerte. O Poder Público não poderá dispor sobre a própria nomeação, entretanto, consoante os critérios de conveniência e oportunidade, cabe à discricionariedade da Administração Pública, respeitado o limite do prazo de validade do certame, bem como a ordem de classificação, estabelecer o momento da nomeação. Não configurada nenhuma hipótese excepcional a ensejar a imediata posse no cargo, não há que se falar em ato omissivo ilegal, tampouco abuso de poder, enquanto vigente o certame.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, 37, “caput”, II, III e IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “(…) que o cerne do recurso se pauta para esclarecer se é possível, ou não, com base na jurisprudência desse Pretório Excelso, garantir o direito à nomeação de candidato classificado dentro das vagas previstas no edital, se ainda vigente o concurso público.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o Recurso Extraordinário. 
    De início, importante pontuar que, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 598.099/MS, Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 161/RG, firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital do concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo.
    Para além disso, o acórdão recorrido baseou-se em reexame de fatos e provas e nas cláusulas do edital do concurso (Edital UNIMONTES n.º 1/2015) para formar seu convencimento, consubstanciado no direito subjetivo à nomeação da candidata. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, dos Enunciados 279 e 454 das Súmulas/STF. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Consta dos autos a abertura de concurso público (Edital UNIMONTES n.º 1/2015) para o preenchimento, dentre outras, de treze vagas para o cargo de Médico Universitário, especialidade Ginecologista (documento 07 – p. 04), tendo a impetrante se classificado em décimo terceiro lugar (documento 10). 
    O resultado do concurso foi homologado em 27.12.2016 e, nos termos do item 12.6 do Edital, o seu prazo de validade é de “2 (dois) anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período” (documento 06 – p. 17). 
    A propósito, das informações prestadas pela autoridade coatora não é possível verificar se o concurso foi prorrogado por dois anos, devendo-se, portanto, considerar que a validade do certame perdurou até 27.12.2018, sem que a impetrante, candidata aprovada dentro do número de vagas, tenha sido nomeada.” 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 946.254/RJ, Ministro Marco Aurélio; RE 1.219.534- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moares. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 598.099-RG/MS – CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
    (ARE 995.230-AgR/AM, Ministro Celso de Mello)
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator